Tribunal: TJDFT
Processo: 0726948-34.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:
Vistos etc. Ante o certificado pela Secretaria[1], apura-se que a terceira interessada Janaína Rossarolla Bando, inserida na angularidade do cumprimento de sentença, não fora localizada no endereço indicado. Ante essa evidência, à agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, fornecer o atual endereço da parte individualizada de forma a ser viabilizada a intimação. Ressalto que encerra ônus processual que lhe está reservado a correta indicação do endereço da parte interessada, indispensável à formação e desenvolvimento válido e regular do recurso. I. Brasília-DF, 11 de abril de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 33999388 (fl. 105).